Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-11.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800106-11.2023.8.14.0501

APELANTE: JOSE ARIUS SOARES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800106-11.2023.8.14.0501

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: JOSE ARIUS SOARES COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. PRECEDENTE DO TJPA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPROVIDO. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800106-11.2023.8.14.0501

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: JOSE ARIUS SOARES COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSE ARIUS SOARES COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 1º, do Código Penal à pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 18149772), que em 30/01/2023, por volta da meia noite, o ofendido Ítalo Antero dos Anjos, deixou sua motocicleta estacionada na rua Benta Maria e, horas depois ao retornar ao local, não encontrou o veículo.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e após diligências, os agentes militares lograram êxito em encontrar o recorrente em via pública e na posse do bem, o qual ao avistar a viatura fugiu, abandonando a motocicleta subtraída, sendo o mesmo capturado posteriormente e encaminhado até a Delegacia.

Por tal conduta,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, § 1º, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18149829), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18149846) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, a desclassificação do delito de furto qualificado para o crime de apropriação de coisa achada, bem como redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 18149848).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 18804024)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição, em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 18149746 a 18149750).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima Ítalo Antero dos Anjos e pelas testemunhas Raimundo Jorge Nascimento de Araújo, Moises Gomes da Silva Junior, as quais confirmam a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que a palavra da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação (Id’s. 18149820 a 18149822).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação do delito de furto qualificado para o crime de apropriação de coisa achada.

Pretende o recorrente a desclassificação de furto qualificado para o crime de apropriação de coisa achada.

Tal pleito não deve prosperar, vez que ausente o objeto material do tipo, qual seja a coisa perdida, haja vista que restou claro que a motocicleta pertencia à vítima e estava na posse do apelante.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA (ART. 169, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL)- MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – (...) APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA - ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -PROVA JUDICIAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR O DOLO NA CONDUTA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA (ART. 169, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL)- IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. Comprovada nos autos a materialidade e autoria do furto praticado em desfavor do ofendido, em especial pelas declarações desse, corroboradas pelos depoimentos colhidos em Juízo, inviável o acolhimento da pretensão absolutória deduzida, por alegado erro de tipo. 2. Sendo a "res furtiva" objeto do crime, de propriedade conhecida, não se tratando de coisa perdida, mostra-se improcedente o pleito de desclassificação do delito de furto para o de apropriação indébita de coisa achada, tipificado no art. 169, parágrafo único, II, do Código Penal. 3. Negado provimento ao recurso.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0017399-33.2014.8.13.0610, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 21/02/2024, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2024)”
grifei

Desse modo, não se desclassifica a conduta tipificada no artigo 155, § 1º, do Código Penal, para a infração penal de apropriação de coisa achada, descrita no artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, comprovado que o apelante foi encontrado nas proximidades do local do crime e na posse da coisa subtraída, instantes antes da prisão.

Dessa forma, não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada.

3.

Da fixação do apenamento para o mínimo legal.

Pretende a Defesa a reforma do édito condenatório quanto à dosimetria da pena na primeira fase, para fixação do apenamento base no mínimo legal.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem fixou a pena base em
02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa
,
considerando que cinco circunstâncias foram desfavoráveis
.

Contudo, entendo que referida valoração atribuída aos vetores da
conduta social, personalidade do agente, motivos do crime e comportamento da vítima
, no caso, são inerentes ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que se justifiquem como negativas, não devendo portanto figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação do apenamento base.

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base para o Apelante em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, devendo ser cumprido em regime aberto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria redimensionando a pena do Apelante para
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprida em regime aberto
, mantendo inalterada os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024